Tribunal: TJPA
Processo: 0810285-86.2022.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2023-08-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810285-86.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: PREMIUM PARTICIPACOES LTDA

AGRAVADO: MIGUEL KARTON CAMBRAIA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA –

TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA –
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO – FEITO DEVIDAMENTE INSTRUÍDO PARA APRECIAÇÃO DO MÉRITO –
PEDIDO DE REFORMA – DESCABIMENTO – ESBULHO PRATICADO – NÃO COMPROVAÇÃO – REQUISITOS DESCRITOS NO ART. 561 DO CPC NÃO CONFIGURADOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO
A QUO
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Prima facie, têm-se que a análise do Agravo Interno resta prejudicado, considerando que o feito se encontra devidamente instruído, e, portanto, em perfeitas condições de análise do mérito, razão pela qual passo a sua apreciação.

2. Cinge-se a controvérsia recursal ao certo ou do suposto desacerto da decisão proferida pelo Juízo de origem, que indeferiu o pedido de liminar formulado na inicial pelo autor, ora agravado.

3, Consta das razões deduzidas pela agravante que
a clandestinidade da posse do agravado se deu porque ele tomou a posse do imóvel antes da sua quitação, o que era proibido pela Cláusula 10ª do contrato e, que a declaração do então síndico não tinha por finalidade comprovar a clandestinidade da posse deste, mas comprovar a data do esbulho, tendo o juízo de origem confundido tais questões.

4.
No caso
sub examine
, considerando a limitação imposta ao exame de cognição não exauriente inerente ao Agravo de Instrumento, não se vislumbra dos autos, a demonstração de plano pelo requerente/agravante, do requisito insculpido no inciso I do art. 561 do CPC/2015, quais sejam, a data da ocorrência da suposta turbação alegada, bem como o pleno exercício da posse anterior no imóvel em questão, a ensejar a concessão da medida liminar nos termos do art. 562 do CPC/2015, isto porque, os documentos apresentados pelo agravante não evidenciam peremptoriamente nesse momento processual

do esbulho praticado.

5.
Destarte, não se mostrando suficiente os elementos trazidos aos autos para efeito de concessão de medida liminar de reintegração de posse e, por conseguinte revelando-se necessária a dilação probatória para melhor averiguar a veracidade dos fatos narrados na exordial, a manutenção da decisão a quo é medida que se impõe.

6. Recurso
Conhecido
e
Desprovido
, mantendo in totum a decisão ora vergastada, em tudo observada a fundamentação acima expedida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, tendo como agravante
PREMIUM PARTICIPAÇÕES LTDA.
, tendo como ora agravado
MIGUEL KARTON CAMBRAIA DOS SANTOS.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 22 de agosto de 2023.

MARIA DE

NAZARÉ SAAVEDRA

GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0
810285-86.2022.8.14.0000

AGRAVANTE:
PREMIUM PARTICIPAÇÕES LTDA

AGRAVADO:

MIGUEL KARTON CAMBRAIA DOS SANTOS

RELATORA:
DESª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por
PREMIUM PARTICIPACOES LTDA,
inconformada com a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da comarca de Belém/PA que, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE FORÇA NOVA E PEDIDO LIMINAR
(processo n° 0851962-66.2022.8.14.0301) indeferiu o pedido de liminar requerido na inicial, tendo como ora agravado
MIGUEL KARTON CAMBRAIA DOS SANTOS.

A parte dispositiva da decisão agravada possui o seguinte teor:

“Posto isto, e o mais que dos autos consta, não estando configurados os requisitos previstos no art. 561, 562 e do art. 300, todos do CPC/15,
INDEFIRO o pedido de tutela de urgência.”

Inconformada, a requerida
PREMIUM PARTICIPACOES LTDA
interpôs Agravo de Instrumento (ID 10372800), alegando, em síntese, que a decisão recorrida merece ser reformada, não apenas porque discorda da conclusão alcançada pelo juiz, mas porque ela é fundamentalmente incorreta por utilizar fundamentos legais inaplicáveis ao caso, salientando que a partir do momento em que a ação possessória tramita sob o rito especial, não se pode utilizar o art. 300 do CPC para análise do pedido de tutela, salientando que, a clandestinidade da posse do agravado se deu porque ele tomou a posse do imóvel antes da sua quitação, o que era proibido pela Cláusula 10ª do contrato e, que a declaração do então síndico não tinha por finalidade comprovar a clandestinidade da posse deste, mas comprovar a data do esbulho, tendo o juízo de origem confundido tais questões.

Por fim, requer a concessão da antecipação de tutela, para determinar sua reintegração na posse do imóvel descrito na inicial, nos termos do artigo 562 do CPC e, no mérito, provimento ao presente recurso de Agravo de Instrumento, com o fim de reformar a decisão ora recorrida, ratificando a tutela recursal ora requerida.

Regularmente distribuído, coube-me a relatoria do feito.

Indeferido o pedido de tutela recursal pleiteado (ID 0424809)

Em face da referida decisão a recorrente interpôs Agravo Interno (ID 10659151).

O agravado apresentou contrarrazões ao recurso de Agravo de Instrumento (ID 10669370), pugnado pelo desprovimento do presente recurso e manutenção da decisão
a quo
.

No ID 10996636, foi apresentada contrarrazões ao recurso de Agravo Interno.

No ID 11279713, o agravado juntou petição informando a realização de deposito judicial nos autos da ação originaria, no valor de R$ R$ 780.133,29 (setecentos e oitenta mil cento e trinta e três reais e vinte e nove centavos), para a quitação do débito do imóvel, objeto do litígio.

No ID 11972965, determinei a intimação da agravante para se manifestar acerca de eventual perda do interesse recursal.

Por sua vez, a parte agravante apresentou manifestação (ID 12082040), alegando a inexistência de quitação do débito, afirmando que o agravado ainda estaria inadimplente com a importância de R$ 1.736.608,39 (um milhão setecentos e trinta e seis mil seiscentos e oito reais e trinta e nove centavos), manifestando interesse no prosseguimento do feito.

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados os pressupostos, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto
.

Prima facie, têm-se que a análise do Agravo Interno resta prejudicada, considerando que o feito se encontra devidamente instruído, e, portanto, em perfeitas condições de análise do mérito, razão pela qual passo a sua apreciação.

DO EXAME DO AGRAVO DE INSTRUMENTO

Cumpre salientar que a análise do presente recurso deve cingir-se tão somente aos limites do deferimento da tutela antecipada requerida pela autora/ora agravada, sendo vedado a este Juízo “ad quem”, sob pena de supressão de instância, pronunciar-se a respeito de matéria ainda não enfrentada pelo Juízo “
a quo
”.

DA DECISÃO AGRAVADA

Prima facie
, vejamos a Decisão Agravada (ID 52008304),
in verbis
:

“Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE FORÇA NOVA E PEDIDO LIMINAR ajuizada por PREMIUM PARTICIPAÇÕES LTDA em face de MIGUEL KARTON CAMBRAIA DOS SANTOS, todos já qualificados na exordial.

Narra o autor, em suma, que em 16/07/2020 firmou com o réu “Contrato de Promessa de Cessão e transferência de Direitos Aquisitivos” relativos à unidade 2001 do Edifício Premium (localizado na Rua Professor Nelson Ribeiro, n° 92) pelo valor de R$ 3.600.000,00, além das obrigações de pagamento das taxas condominiais, despesas de legalização do imóvel e os impostos respectivos. Alega que o referido valor seria pago em 16 parcelas, porém o réu deixou de honrar o pactuado, quitando somente 10 parcelas no valor total de R$ 2.010.000,00 (dois milhões e dez mil reais), além de estar inadimplente com o condomínio e demais obrigações acessórias. Aduz ainda que era vedada a utilização da unidade imobiliária para fins de obra, e que em outubro de 2021 o réu, inadvertidamente, passou a residir no imóvel, mesmo sem quitar integralmente os valores pactuados, pelo que estaria configurada a prática do esbulho (diante da residência no imóvel sem o consentimento da autora e diante da notificação, não atendida, para desocupação do imóvel).

A título de tutela de urgência, postula pelo deferimento do pedido de reintegração de posse, em sede liminar, nos moldes do art. 562 do CPC, sem a oitiva prévia do réu, com a expedição do mandado de reintegração da autora na posse do imóvel em comento.

Antes mesmo do despacho inicial
, o reclamado apresentou
contestação
no ID 67312206, ao passo que o autor apresentou
réplica
no ID 67978870.

Os autos, então, vieram-me conclusos.

Eis o sucinto relatório.
DECIDO.

I -
INDEFIRO
o pedido formulado pelo réu de suspensão do feito, pois não presentes nenhuma das hipóteses previstas no art. 313 do CPC.

II - DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA

De acordo com a sistemática do Código de Processo Civil/2015, a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. A tutela de urgência, por sua vez, de natureza cautelar ou antecipada, pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental.

No caso dos autos, trata-se de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa em caráter incidental, cuja concessão está condicionada à presença de alguns requisitos sem os quais deve a parte aguardar o provimento jurisdicional final que resolva a questão, uma vez que se trata de medida excepcional que adianta os efeitos da tutela definitiva, mediante cognição sumária e à luz dos elementos apresentados pelo autor, os quais devem demonstrar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Tal espécie de tutela provisória tem como escopo a salvaguarda da eficácia de um provimento jurisdicional definitivo, evitando-se assim que os efeitos maléficos do transcurso do tempo fulminem o fundo de direito em debate.

Em que pese admitir-se a concessão de tutela de urgência em ações possessórias, verifico que medida pleiteada
não
merece ser deferida, conforme será demonstrado a seguir.

Com efeito, a respeito da tutela antecipada, dispõe o CPC:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

...

§2º. A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

De outra banda,
no caso específico da
Ação de Reintegração de Posse
,
independente de ação ser de “força nova” ou “força velha”
, o artigo 561 do CPC/15 prevê que
incumbe ao autor provar sua posse, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho, bem como a perda da posse.
Assim, o deferimento da liminar depende necessariamente do
preenchimento
, por parte do autor, desses
quatro requisitos cumulativos
.

Todavia, em um juízo de cognição sumária,
não
vislumbrou-se a plausibilidade do direito narrado na inicial, uma vez que a parte requerente não apresentou elementos de prova suficientes para evidenciar a verossimilhança do direito material. Isso porque dos documentos juntados
não
se pode extrair inequivocamente a prova do esbulho praticado pela parte ré, conforme exigido pelo art. 561 do CPC/15, não sendo prudente, consequentemente, a prolação de decisão liminar para reintegração de posse, pois não preenchido inteiramente o requisito da verossimilhança do direito, consoante abaixo minudenciado.

Com efeito, apesar de o autor afirmar que “
o réu tomou a posse do imóvel de forma clandestina, através de esbulho”
,
a declaração do ex-síndico contida no ID 66922124
não
evidencia indícios seguros da alegada clandestinidade,
pois tão somente afirma que o Sr. Miguel Santos “
obteve autorização do proprietário para acessar as áreas condominiais desde Edifício (...), sendo que no mês de outubro de 2021 a referida unidade 2001 passou a ser utilizada como residência pelo Sr. Miguel (...)”
Assim,

tal documento
não
se constitui em elemento suficiente para se inferir que houve uma posse clandestina, e, consequentemente, o alegado esbulho.

Ademais, a despeito de o autor afirmar que o réu fora notificado sobre a rescisão do contrato, sendo-lhe concedido prazo para desocupar o imóvel, o que se lê ao final da Notificação de ID 66924988 é apenas o seguinte: “
oferece-se ao NOTIFICADO uma última oportunidade de quitar sua dívida, em 72hrs (setenta e duas horas), sob pena de rescisão automática do contrato e retorno das partes ao “status quo”.
Ora, da leitura de tal documento infere-se que
a notificação visava, em 1º plano, instar o réu a efetivar a quitação do saldo devedor
,
sem qualquer menção à desocupação do imóvel
– o que é mais um elemento a corroborar para a prudência deste juízo na apreciação do pleito de reintegração.

Impende ressaltar ainda que, apesar de incontroversa a inadimplência do réu, dos autos também se extrai que
mais da metade do valor do imóvel já fora pago (ID 66924988), o que exige uma cautela ainda maior deste juízo
, já que o desfazimento contratual acarretará a devolução de valores (com as consequentes retenções contratuais devidas), o que pode trazer à tona diversas outras questões fático-jurídicas não cognoscíveis neste momento processual inicial, não se afigurando como razoável determinar-se desde logo a expedição de mandado de reintegração - máxime diante do desconhecimento do panorama fático de fundo, repita-se.

Somado a isso, apesar de o autor sustentar que o simples fato da não quitação do contrato impediria a utilização do imóvel,
tal não se mostra inequívoco/incontestável
, já que o acordado escrito poderia ser livremente alterado/modulado por tratativas extracontratuais entre as partes (mormente pelo fato de já haver sido pago pelo réu o vultoso valor de R$ 2.010.000,00), o que será devidamente apurado no decorrer da instrução processual.

Em outras palavras, este juízo entende que
seria precipitada e temerária
a determinação da expedição de mandado de reintegração possessória sem que seja suficientemente esclarecido o contexto fático-jurídico em sua inteireza, o que exige o aprofundamento da cognição.

Os fatos alegados e os documentos apresentados ainda não dão uma visão ampla do fato, exigindo uma maior reflexão sobre o caso em comento, sendo, portanto, recomendável o aprofundamento da cognição a fim de poder-se examinar a questão com maiores subsídios e com melhores condições de emissão de conclusão mais equilibrada e pertinente. Assim, diante do exposto,
não
há como se concluir, de forma induvidosa, que está presente o “
fumus bonis juris
”, sendo necessária a verticalização da cognição para todos os necessários esclarecimentos quanto à situação em litígio, merecedora de prudência por parte deste juízo.

Logo, à míngua do
fumus boni iuris
, deixo de analisar o
periculum in mora.

Por fim, diante do teor dos autos,
no que concerne à realização de audiência de justificação prevista no art. 562, CPC, verifico ser absolutamente
dispensável
, pois restou claro, quando da análise da inicial, que o caso
não
preenche os requisitos mínimos exigidos em lei para a concessão da medida.

Posto isto, e o mais que dos autos consta, não estando configurados os requisitos previstos no art. 561, 562 e do art. 300, todos do CPC/15,

INDEFIRO
o pedido de tutela de urgência.

III -
Diante das especificidades da causa, de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação. (CPC, art.139, VI e Enunciado n. 35 da ENFAM).

Ante o
comparecimento espontâneo do réu
, deixo de determinar sua citação nos moldes do art. 564 do CPC.

No que pertine ao pedido de declaração de conexão e de reunião deste feito à ação nº 0852264-95.2022.8.14.0301, em trâmite na 3ª Vara Cível,

indefiro-o
, pois entendo que cabe aquele juízo decidir acerca do reconhecimento (ou não) de conexão entre ambos os processos, bem como acerca da necessidade (ou não) de reunião para decisão conjunta.

Diante da apresentação da contestação (ID 67312206) e da réplica (ID 67978870), e considerando o teor do art. 566 do CPC,
determino a
INTIMAÇÃO DO RÉU para se manifestar, em 15 (quinze) dias, acerca das alegações autorais na réplica de ID 67978870.

Após, certifique-se o que ocorrer e voltem-me os autos conclusos.

Intimem-se as partes.

SE NECESSÁRIO, SERVIRÁ CÓPIA DESTE(A) DESPACHO/DECISÃO COMO MANDADO/CARTA DE CITAÇÃO conforme autorizado pelo PROVIMENTO CJ/CI 003/2009, devendo o Sr. Diretor observar o disposto em seus artigos 3º e 4º.

Belém/PA, 13 de julho de 2022.

Roberto Andrés Itzcovich

Juiz de Direito Titular da 4ª Vara Cível e Empresarial da Capital
.”

QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal ao certo ou do suposto desacerto da decisão proferida pelo Juízo de origem, que indeferiu
o pedido de liminar formulado na inicial pelo autor, ora agravante.

Consta das razões deduzidas pela agravante que
a clandestinidade da posse do agravado se deu porque ele tomou a posse do imóvel antes da sua quitação, o que era proibido pela Cláusula 10ª do contrato e, que a declaração do então síndico não tinha por finalidade comprovar a clandestinidade da posse deste, mas comprovar a data do esbulho, tendo o juízo de origem confundido tais questões.

Com efeito, a legislação processual civil consagra a possibilidade de concessão antecipada, parcial ou integral, de provimento provisório a parte demandante antes do exaurimento cognitivo do feito, que se consolidará com a devida instrução processual, vide art. 300 do NCPC,
in verbis
:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

[...]

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.”

Assim, o deferimento da tutela de urgência na hipótese de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação exige a demonstração de dois requisitos indispensáveis, quais sejam: o próprio risco do dano que pode ser enquadrado como
periculum in mora
, e a probabilidade do direito alegado, ou seja, o
fumus bonis iuris.

No que pertine à probabilidade do direito, Luiz Guilherme Marinoni assevera que:

“a probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos, onde o juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória.”

Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, leciona Araken de Assis que:

“o perigo hábil à concessão da liminar reside na circunstância de que a manutenção do status quo poderá tornar inútil a garantia (segurança para a execução) ou a posterior realização do direito (execução para segurança).”

No mesmo sentido é o entendimento do professor Humberto Theodoro Júnior:

“Os requisitos, portanto, para alcançar-se uma providência de urgência de natureza cautelar ou satisfativa são, basicamente, dois:

(a) Um dano potencial, um risco que corre o processo de não ser útil ao interesse demonstrado pela parte, em razão do periculum in mora, risco esse que deve ser objetivamente apurável.

(b) A probabilidade do direito substancial invocado por quem pretenda segurança, ou seja, o fumus boni iuris.

Para a tutela de urgência, não é preciso demonstrar-se cabalmente a existência do direito material em risco, mesmo porque esse, frequentemente, é litigioso e só terá sua comprovação e declaração no final do processo. (...) O juízo necessário não é o de certeza, mas o de verossimilhança, efetuado sumária e provisoriamente à luz dos elementos produzidos pela parte.

[...]

Para obtenção da tutela de urgência, a parte deverá demonstrar fundado temor de que, enquanto aguarda a tutela definitiva, venham a faltar as circunstâncias de fato favoráveis à própria tutela. E isto pode ocorrer quando haja o risco de perecimento, destruição, desvio, deterioração, ou de qualquer mutação das pessoas, bens ou provas necessários para a perfeita e eficaz atuação do provimento final do processo.

(Curso de Direito Processual Civil - Volume I: Teoria Geral do Direito Processual Civil, Processo de Conhecimento e Procedimento Comum, São Paulo: Ed. Método, 60ª Ed, 2019, 731-733).”

O múnus de comprovar a existência do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação

e a probabilidade do direito alegado a ensejar a concessão da tutela de urgência, recai à parte agravante.

E
ssas exigências deverão comparecer nos autos, para demonstrar cabalmente ao Magistrado o preenchimento das exigências legais, exigindo-se o exercício de ponderação na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

Com efeito, é cógnito ser defeso a
o possuidor o direito de ser mantido na posse do bem na hipótese de turbação e, ser reintegrado a este quando praticado o esbulho por terceiro, conforme expressamente preconiza o art. 1.210 do Código Civil,
in verbis
:

“Art. 1.210. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.”

Desse modo, os requisitos indispensáveis para amparar a proteção possessória, como na hipótese de reintegração de posse, estão previstos no art. 561 do CPC/2015:

“Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

Il - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.”

Noutra ponta, acerca da concessão da medida liminar de reintegração de posse, dispõe o mesmo diploma em art. 562:

“Art. 562. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada.”

Assim o aludido dispositivo processual, vincula as ações possessórias a três pressupostos, quais sejam: a posse, o atentado a ela praticado pelas partes demandadas – o qual, no presente caso, refere-se a suposto esbulho – e a data da prática deste.

Acerca da aludida disposição processual, enfatiza Francisco Loureiro:

"Confere a lei ao possuidor dupla linha de defesa possessória, pela autotutela, ou autodefesa, e pelas ações possessórias. Ambas têm por objetivo resolver a situação originada de rompimento antijurídico da relação estabelecida pelo poder sobre a coisa, a primeira (autodefesa) pelo esforço próprio do possuidor e a segunda mediante interferência do Poder Judiciário, sem necessidade de debater a relação dominial".

(
LOUREIRO, Francisco Eduardo.
Código Civil Comentado
. Coord. Cezar Peluso, Barueri/SP: Manole, 2011, p. 1.179).

Dessa forma, para que o possuidor injustamente esbulhado obtenha provimento jurisdicional liminar de reintegração de posse nos termos do art. 562 do CPC/2015, deve comprovar em juízo além do
periculum in mora
e do
fumus bonis iuris,
o preenchimento dos requisitos insculpidos no citado art. 561 do citado diploma processual civil.

Nesse sentido, vejamos o posicionamento adotado pela jurisprudência pátria acerca da matéria, conforme vastos precedentes,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PEDIDO LIMINAR. REQUISITOS NÃO CONFIGURADOS.
A liminar de reintegração de posse se submete à observância dos requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil, qual sejam, posse anterior, prática de esbulho, perda da posse em razão do ato ilícito e data de sua ocorrência.
In casu,
não há comprovação suficiente a evidenciar a ocorrência do esbulho e da posse anterior. Elementos trazidos aos autos que não se mostram bastantes, ao menos por ora, para confortar o deferimento de uma reintegração liminar de posse
. Necessidade de dilação probatória para melhor averiguar a veracidade dos fatos. Decisão interlocutória reformada. DERAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME.

(TJ-RS - AI: 70076201730 RS, Relator: Marlene Marlei de Souza, Data de Julgamento: 26/04/2018, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 07/05/2018).” (Negritou-se).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR INDEFERIDA PELO JUÍZO A QUO. NÃO CONFIGURADOS,
IN CASU, OS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC/2015
. IMPROVIMENTO DO RECURSO.
Mostra-se acertada a decisão a quo que indeferiu a liminar de reintegração de posse, uma vez ausentes os requisitos do art. 561, do CPC, não demonstrada, de forma suficiente, a posse anterior do acionante sobre o bem
em questão, nem sua perda há menos de ano e dia. RECURSO IMPROVIDO.

(TJ-BA - AI: 00074976020178050000, Relator: Silvia Carneiro Santos Zarif, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 05/09/2017).” (Negritou-se).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR. DEFERIMENTO. PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC/2015
. A liminar de reintegração de posse se submete à observância dos requisitos do art. 561 do CPC: posse anterior, prática de esbulho, perda da posse em razão do ato ilícito, e data de sua ocorrência.
A autora comprovou o exercício de posse anterior sobre o imóvel bem como o esbulho praticado pelos réus há menos de ano e dia da data do ajuizamento da ação. Liminar confirmada
.

(TJ-RS - AI: 70072869704 RS, Relator: Marlene Marlei de Souza, Data de Julgamento: 11/10/2017, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 17/10/2017).” (Negritou-se).

No caso
sub examine
, considerando a limitação imposta ao exame de cognição não exauriente inerente ao Agravo de Instrumento, não se vislumbra dos autos, a demonstração de plano pelo requerente/agravante, do requisito insculpido no inciso I do art. 561 do CPC/2015, quais sejam, a data da ocorrência da suposta turbação alegada, bem como o pleno exercício da posse anterior no imóvel em questão, a ensejar a concessão da medida liminar nos termos do art. 562 do CPC/2015, isto porque, os documentos apresentados pelo agravante não evidenciam peremptoriamente nesse momento processual a posse anterior do imóvel em litígio pelo agravante.

Dessa forma, mesmo considerando presumível o
periculum in mora
na hipótese de eventual esbulho possessório, tem-se que o requisito do
fumus bonis iuris
não se revelou,
a priori
, perficientemente demonstrado.

Em casos similares, tem o Superior Tribunal de justiça afastado a possibilidade de concessão de tutela de urgência quando a questão de direito não se demonstrar de plano e demandar análise mais minuciosa do julgador.

Nesse sentido, vejamos precedente da aludida Corte Cidadã,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL EM MEDIDA CAUTELAR. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSÍVEL ESBULHO PRÁTICO COM ÍNDIOS. DESTRANCAMENTO DE RECURSO ESPECIAL. RETENÇÃO COM FULCRO NO ART. 542, § 3º, DO CPC. PERICULUM IN MORA NÃO DEMONSTRADO DE PLANO. FUMUS BONI IURIS NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...]
3. A liminar foi indeferida, porquanto nem o periculum in mora, nem o fumus boni iuris apresentados se encontram de planos demonstrados, pois qualquer responsabilização que porventura venha agravante sofrer, por óbvio, será apurada ao final do processo e a impossibilidade da agravada cumprir ou não a determinação judicial demanda análise mais acurada do feito
. [...]. Precedentes: AgRg na MC 16.817/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/8/2010, DJe 14/9/2010. 5. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg na MC: 23800 MS 2015/0001192-0, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 10/03/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2015).” (Negritou-se).

Destarte, ressalta-se por oportuno que, a demanda originaria objetiva a rescisão do contrato cumulada com pedido de reintegração de posse,

tendo como pedido de liminar a medida reintegratória, entretanto, t
ratando-se de inadimplemento de contrato de promessa de compra e venda, considera-se justa a posse até que haja pronunciamento judicial sobre a rescisão do contrato correspondente, situação esta que ainda não foi analisada pelo Juízo de origem, restando assim, nesse momento processual, impossível a caracterização do esbulho possessório antes da referida rescisão judicial e, por conseguinte, a concessão de liminar de reintegração, haja vista que ainda persiste a validade do Instrumento Contratual.

A Jurisprudência queda-se ao mesmo entendimento:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO LIMINAR. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA INAUDITA ALTERA PARS. CAUSA DE PEDIR: INADIMPLEMENTO DE PARCELAS PREVISTAS NO CONTRATO DE COMPRA E VENDA DO IMÓVEL OBJETO DO LITÍGIO CELEBRADO ENTRE AS PARTES.

NÃO DEMONSTRAÇÃO DE FORMA INEQUÍVOCA DE POSSE JUSTA PELOS RECORRENTES. PREVISÃO CONTRATUAL DE IMISSÃO NA POSSE. NÃO COMPROVAÇÃO DE DEMANDA VISANDO A RESCISÃO DA AVENÇA CELEBRADA
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

(2017.01202953-37, 172.296, Rel. MARNEIDE TRINDADE PEREIRA MERABET, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-03-27, Publicado em 2017-03-28).” (Negritou-se).

E, mais:

“Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE - PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - INADIMPLEMENTO POR PARTE DO COMPRADOR - ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA
- NECESSIDADE DE PRÉVIA RESCISÃO CONTRATUAL
- LIMINAR INDEFERIDA.
Tratando-se de inadimplemento de contrato de promessa de compra e venda, considera-se justa a posse até que haja pronunciamento judicial sobre a rescisão do contrato correspondente, razão pela qual impossível a caracterização do esbulho possessório antes da referida rescisão judicial e, por conseguinte, a concessão de liminar de reintegração
. Não há que se falar em antecipação dos efeitos da tutela para rescindir contrato de promessa de compra e venda, porquanto essa rescisão somente se produz mediante processo judicial sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

TJ-SP - Agravo de Instrumento AI 21155139420148260000 SP 2115513-94.2014.8.26.0000 (TJ-SP) Data de publicação: 15/12/20140.” (Negritou-se).

“Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO DE COMPROMISSO PARTICULAR DE VENDA E COMPRA DE IMÓVEL -
Pretensão à reforma de decisão proferida, em sede de despacho liminar, que indeferiu a reintegração de posse inaudita altera pars - Alegação de posse precária, em razão da falta de pagamento de parcelas do preço, que autorizaria a medida pretendida -
Existência de cláusula resolutiva expressa e notificação premonitória - Impossibilidade
-
Necessidade de dilação probatória, com o contraditório, e declaração judicial de desfazimento do contrato - Precedentes. Recurso desprovido

(TJ-SP - Agravo de Instrumento AI 22723799620158260000 SP 2272379-96.2015.8.26.0000 (TJ-SP). Data de publicação: 10/03/2016.” (Negritou-se).

Dessa forma, não se mostrando suficiente os elementos trazidos aos autos para efeito de concessão de medida liminar de reintegração de posse e, por conseguinte revelando-se necessária a dilação probatória para melhor averiguar a veracidade dos fatos narrados na exordial, a manutenção da decisão vergastada é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente Agravo de Instrumento, mantendo
in totum
a decisão proferida pelo Juízo de origem, em tudo observada a fundamentação acima expedida.

É como voto.

Belém/PA, 22 de agosto de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

Belém, 22/08/2023